Tribunal: TJDFT
Processo: 0749323-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PERCENTUAL DA REMUNERAÇÃO DA DEVEDORA. MITIGAÇÃO DA REGRA PREVISTA NO ART. 833, IV, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos do cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação à penhora, com determinação de constrição de 30% (trinta por cento) sobre a pensão da executada/agravante, excluídos os descontos compulsórios (IR e Previdência), incluindo-se férias e 13o salário, para pagamento de dívida oriunda de mensalidade escolar.
2. A regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, contida no art. 833, IV, do CPC, é excepcionada pelo § 2o desse dispositivo, que prevê a possibilidade de constrição para o pagamento de prestação alimentícia ou no caso de o devedor auferir renda superior a 50 (cinquenta) salários mínimos mensais.
3. Sem embargo da diretriz normativa (art. 833, IV, do CPC), o c. Superior Tribunal de Justiça, por intermédio de sua Corte Especial, decidiu que a regra geral da impenhorabilidade pode ser mitigada quando for preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018) e que “essa relativização reveste-se de caráter excepcional e só deve ser feita quando restarem inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares” (EREsp n. 1.874.222/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 19/4/2023, DJe de 24/5/2023).
4. Em prestígio ao entendimento consolidado no âmbito do STJ, órgão responsável pela pacificação da interpretação da legislação infraconstitucional, e sua adoção por este e. TJDFT, permite-se a penhora de proventos de salário, mesmo nas hipóteses em que o crédito em execução não derive de natureza alimentar.
5. A agravante é pensionista com rendimento bruto de R$22.443,96 (vinte e dois mil quatrocentos e quarenta e três reais e noventa e seis centavos), e líquido de R$15.633,45 (quinze mil seiscentos trinta e três reais e quarenta e cinco centavos), após os descontos compulsórios. Possui, ainda, empréstimos consignados de R$7.023,02 (sete mil e vinte e três reais e dois centavos), além de determinação de penhora em outro cumprimento de sentença (n. 0705144-07.2021.8.07.0001), de 10% (dez por cento) sobre a remuneração líquida (após descontos obrigatórios e empréstimos bancários).
6. A manutenção integral da decisão do Juízo de origem resultaria no montante líquido final de aproximadamente R$1.600,00 (um mil e seiscentos reais). Ocorre que, além dos descontos acima elencados, a agravante arca com R$2.159,00 (dois mil cento e cinquenta e nove reais) de aluguel, mais contas de água e energia, além dos gastos com alimentação e saúde de dois filhos.
7. Diante de tal quadro, constata-se que a realização de penhora no patamar de 10% (dez por cento) sobre os proventos líquidos da devedora (após os descontos compulsórios e empréstimos consignados), apresenta-se compatível com o princípio da menor onerosidade e, nessa medida, busca-se resguardar a subsistência da agravante e de sua família, sem descuidar do princípio que privilegia o interesse do credor e a efetividade da execução (art. 797 do CPC). Decisão parcialmente reformada.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.